Tribunal: TJBA
Processo: 8014675-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014675-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: ANTONIELSON MELO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CLÁUSULA PENAL. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCC. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. GARANTIA DO JUÍZO. NOMEAÇÃO DE BEM. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento deve ser mantida quando ausentes os requisitos do art. 1.019, inc. I, do CPC, estando o decisum agravado devidamente fundamentado e em conformidade com o devido processo legal.

2. Não configura nulidade a ausência de intimação da parte executada para manifestação sobre documentos de natureza meramente complementar, cuja juntada não implica inovação nem prejuízo processual, conforme a regra do art. 437, § 1.º, do CPC e a jurisprudência do STJ (
pas de nullité sans grief
).

3. Os cálculos apresentados pelos exequentes observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial, o qual determina a incidência da cláusula penal sobre o valor total do imóvel, corrigido monetariamente pelo INCC.

4. Inexistindo comprovação técnica do alegado excesso de execução, não se acolhe a pretensão de reforma da decisão que rejeitou a impugnação.

5. É devida a multa por litigância de má-fé quando verificada conduta temerária da parte executada, que persiste em alegações sabidamente infundadas, notadamente sobre a existência de saldo devedor já quitado.

6. A mera nomeação de bem à penhora, desacompanhada de avaliação ou efetiva constrição, não configura garantia do juízo para fins de suspensão da execução, conforme art. 525, § 6.º, do CPC.

Agravo de Instrumento não provido
.
Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática
julgado prejudicado
diante da manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8014675-40.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.
e Agravado
ANTONIELSON MELO DOS ANJOS
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
julgar prejudicado o Agravo Interno, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25